Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-42.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DESPACHO BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A apresentou petição, na qual requereu a homologação de acordo extrajudicial (ID 13780196). Ao analisar os autos, observo que o documento (ID 13780196) está assinado pelo patrono do recorrido e pela Defensoria Pública. No entanto, o apelante não outorgou à Defensoria Pública poderes para “confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso”, conforme se extrai do documento de ID 8749260 (Pág. 2). Dessa forma, intime-se pessoalmente o recorrente para que se manifeste quanto ao pedido de homologação de acordo extrajudicial e desistência do recurso (ID 13780196), no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator